Tribunal: TJMT
Processo: 1016106-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016106-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE SOUZA - CPF: 960.387.211-34 (EMBARGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGANTE), DELAINE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.157.691-95 (EMBARGANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (PROCURADOR), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - VÍCIO VERIFICADO – NÃO ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO – TAXATIVIDADE MITIGADA – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Apesar do teor da decisão agravada não estar contemplado no rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, observa-se que o comando judicial impugnado havia revogado uma sentença, devolvendo marcha a ação de conhecimento, ainda na fase inicial da lide.

III - Nessa situação, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, que mitiga as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em situações que envolvam prejuízos às partes.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - VÍCIO VERIFICADO – NÃO ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO – TAXATIVIDADE MITIGADA – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Apesar do teor da decisão agravada não estar contemplado no rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, observa-se que o comando judicial impugnado havia revogado uma sentença, devolvendo marcha a ação de conhecimento, ainda na fase inicial da lide.

III - Nessa situação, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, que mitiga as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em situações que envolvam prejuízos às partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA e DELAINE CORREA DOS SANTOS, os quais, sob o pálio de suprir omissão, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MARIA DE SOUZA.

Na ocasião, os embargantes fala de omissão a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada não está elencada nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão aos embargantes quanto à omissão apontada, uma vez que o julgado não enfrentou a preliminar suscitada nas contrarrazões do agravado de instrumento, quanto ao não conhecimento do recurso.

Ocorre que, apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta provimento.

Na hipótese, apesar do teor da decisão agravada não estar contemplado no rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, observa-se que o comando judicial impugnado havia revogado uma sentença, devolvendo marcha a ação de conhecimento, ainda na fase inicial da lide.

Nesse contexto, a continuidade da lide constituiria causa de prejuízos irreversíveis às partes, caso a questão da nulidade da decisão fosse enfrentada apenas no momento da interposição do recurso, com a apresentação da contestação, impugnação, produção probatória, audiência e tudo o mais necessário ao longo da fase de conhecimento.

Nessa situação, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, que mitiga as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em situações que envolvam prejuízos às partes.

A situação em exame, se amolda ao indigitado entendimento jurisprudencial, em que a manutenção da decisão recorrida, dará ensejo a continuidade desnecessária do processo, máxime por se tratar de flagrante
error in procedendo
.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado, para eventual acolhimento da preliminar suscitada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022